Tribunal: TJES
Processo: 5026401-47.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026401-47.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5026401-47.2022.8.08.0012

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: VAGNER PEREIRA MIGUEL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIOS SOLTOS EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por motociclista vitimado por acidente causado por fios de aço soltos em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de fios soltos na rede, inclusive em casos de compartilhamento de infraestrutura com empresas de telecomunicações; (ii) verificar a comprovação dos danos materiais e a configuração de danos morais indenizáveis, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal e do prejuízo, conforme dispõem o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. As normativas da ANEEL e da ANATEL estabelecem que a distribuidora de energia detém a responsabilidade pela manutenção, segurança e regularidade técnica da infraestrutura de postes, obrigação que persiste mesmo diante do compartilhamento da rede com empresas de telecomunicações.

5. O acervo probatório, constituído por boletim de ocorrência, laudo de atendimento médico e fotografias, evidencia que o acidente decorreu da existência de cabos soltos na via pública, o que caracteriza falha na prestação do serviço e estabelece o nexo de causalidade necessário ao dever de indenizar.

6. Os danos materiais restam devidamente comprovados pelos gastos com medicamentos e reparo do veículo, assim como os danos morais se configuram pela violação à integridade física da vítima, que necessitou de atendimento médico, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e a capacidade econômica das partes, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de fios soltos em via pública, por configurar falha na prestação do serviço e no dever de manutenção da rede.

2. O compartilhamento de infraestrutura de postes com empresas de telecomunicações não exime a distribuidora de energia da responsabilidade pela segurança e regularidade técnica das instalações.

3. O acidente de trânsito provocado por má conservação da rede elétrica que resulta em lesão à integridade física da vítima enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução Conjunta ANAEEL/ANATEL nº 004/2014, art. 4º, § 2º; Resolução Normativa ANATEL nº 797/2017, art. 7º, § 1º; Resolução Normativa ANAEEL nº 1.044/2022, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.450/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2022; TJGO, AC 5751338-22.2023.8.09.0011, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 19.08.2025; TJRS, AC 5012114-66.2022.8.21.2001, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 09.12.2024.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5026401-47.2022.8.08.0012

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: VAGNER PEREIRA MIGUEL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES , nos autos da
Ação Indenizatória
, ajuizada por
VAGNER PEREIRA MIGUEL
contra a recorrente e
TELEFONICA BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a EDP ao ressarcimento de R$ 1.150,30 (mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos) por danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Em suas razões, o recorrente alega a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, o valor excessivo da condenação. Aduz também a inexistência de danos materiais por ausência de prova do nexo causal, defendendo não haver comprovação de que o fio causador do acidente era de sua responsabilidade. Por fim, sustenta a aplicação da responsabilidade civil subjetiva por se tratar de ato omissivo, não tendo o autor comprovado a culpa da concessionária, e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar a demanda totalmente improcedente ou, alternativamente, reduzir os valores indenizatórios.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pela apelante centraliza-se na verificação da responsabilidade da concessionária pelos danos suportados pelo autor em decorrência de acidente provocado por fios de aço soltos de postes de energia elétrica.

A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público essencial, responde de forma objetiva pelos danos causados aos particulares, na forma do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse particular, a legislação consumerista e as normativas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica são aplicadas de forma concomitante, conforme assente entendimento do Col. STJ. Senão, vejamos:

[...] 4.
Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo
. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022 - grifei).

Especificamente em relação à responsabilidade sobre infraestrutura e segurança da rede compartilhada de postes e instalações elétricas e de telecomunicações, cabe à distribuidora de energia
zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular às normas técnicas, conforme §2º do art. 4º da Resolução Conjunta ANAEEL/ANATEL n. 004/2014.

Mesmo no caso de fios de empresas de telecomunicações, a Resolução Normativa ANATEL n. 797/2017 estabelece que as concessionárias são detentoras da infraestrutura de energia elétrica e devem zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis (art. 7º, §1º). Além disso, a Resolução Normativa ANAEEL n. 1.044/2022 estabelece que, mesmo em caso de compartilhamento da rede, mantém-se a responsabilidade do detentor da infraestrutura sobre a manutenção das obrigações contidas no contrato de concessão ou permissão (art. 3º, §3º).

Assim, diferentemente do que afirma a apelante, a empresa cessionária é responsável pelos eventuais danos causados aos particulares quando provocados pela estrutura física das instalações elétricas e fios da rede, inclusive em relação à fiação de empresas de telecomunicação eventualmente compartilhada.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE COM FIO SOLTO.
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA 1ª APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DA 2ª APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por motorista de aplicativo que, ao trafegar em motocicleta, foi surpreendido por cabo solto na pista. O cabo embaraçou na motocicleta, prendeu a mão do autor e decepou seu dedo polegar, além de causar diversas escoriações e fraturas. A parte autora requereu a condenação da concessionária de energia. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) saber se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva em caso de acidente causado por fio solto em via pública; (II) verificar se o nexo de causalidade e os danos foram comprovados; e (III) analisar a adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais (lucros cessantes). III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC. É suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
4. O boletim de acidente de trânsito, as fotografias e os documentos médicos demonstram o acidente e as lesões sofridas. 5.
A resolução normativa 1.044/2022 da ANEEL e a resolução normativa nº 797/2017 da ANATEL impõem à concessionária de energia elétrica o dever de zelar pela infraestrutura compartilhada, mesmo que o fio seja de telecomunicação.
6. A presença de fio solto na via pública configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação. 7. O dano moral é evidente diante do sofrimento psíquico, da perturbação emocional e das lesões permanentes (amputação de dedo e uso de placas/parafusos) causadas pelo acidente. 8. O dano estético é configurado pela alteração da forma corporal da vítima, evidenciada pela amputação do dedo polegar e cirurgia no antebraço. 9. Os valores de indenização devem ser fixados com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. A indenização por dano moral foi majorada para R$ 15.000,00 e por dano estético para R$ 20.000,00, em razão da lesão permanente. 10. Os danos materiais, incluindo lucros cessantes, foram devidamente comprovados, mantendo-se o valor fixado em sentença. lV. Dispositivo e tese11. O recurso da 1ª apelante é desprovido. O recurso da 2ª apelante é parcialmente provido. 1. A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva por danos causados por fio solto em via pública. 2. A falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade e os danos materiais, morais e estéticos restaram comprovados. 3. A amputação de dedo polegar e a necessidade de cirurgia para implantação de placas e parafusos justificam a majoração das indenizações por danos morais e estéticos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 187, 389, 406, § 1º, 927; CPC, arts. 85, 373, I, 487, inc. I, 1.022, inc. III, 1.023; CDC, art. 14; resolução normativa nº 797/2017 ANATEL; resolução normativa 1.044/2022 ANEEL, arts. 2º, inc. I, 6º, § 1º, 7º, inc. IV, 12. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, apelação cível n. 5534661-56.2019.8.09.0134, relator desembargador wilton müller salomão, 11ª Câmara Cível, dje de 29/02/2024; TJGO, apelação cível n. 5649277-24.2021.8.09.0021, relator desembargador leobino valente chaves, 2ª Câmara Cível, dje de 29/08/2023; TJGO, apelação cível n. 5754218-19.2022.8.09.0044, relatora desembargadora juliana Pereira diniz prudente, 8ª Câmara Cível, dje de 30/11/2023; TJGO, apelação cível n. 0194285-91.2012.8.09.0051, relator desembargador Sebastião Luiz fleury, 2ª Câmara Cível, DJ de 06/07/2022; TJGO, apelação cível n. 5612400-04.2019.8.09.0006, relator desembargador Alexandre de morais kafuri, 8ª Câmara Cível, DJ de 18/09/2024. (TJGO; AC 5751338-22.2023.8.09.0011; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo César Alves das Neves; DJEGO 19/08/2025 - grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACIDENTE CAUSADO POR FIO PENDENTE NA VIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DE LESÕES FÍSICAS. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente causado por fio pendente na via, que resultou na queda de motociclista. Alega-se a responsabilidade da concessionária de serviços públicos de energia elétrica, diante de sua obrigação de fiscalizar a infraestrutura compartilhada com empresas de telecomunicação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder pela ação indenizatória; (II) verificar a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso à luz da teoria da responsabilidade objetiva; e, se for o caso, (III) determinar o quantum indenizatório por danos morais. III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva da concessionária é reconhecida, pois cabe a esta a administração e fiscalização da infraestrutura de postes utilizada por empresas de telecomunicação, conforme previsto na resolução normativa nº 1.024/2022 da ANEEL e na resolução conjunta nº 4/2014 da ANEEL e ANATEL. A questão sobre a propriedade do fio solto é irrelevante, uma vez que a responsabilidade pela administração da infraestrutura é da concessionária do serviço público da rede elétrica. 4. A responsabilidade da concessionária, na condição de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e decorre da omissão quanto à fiscalização da infraestrutura compartilhada.
5. O dano moral está configurado, em razão das lesões físicas sofridas pelo autor, que exigiram atendimento médico e causaram sofrimento físico e emocional, ultrapassando o mero dissabor. 6. O quantum indenizatório por danos morais é fixado em R$ 5.000,00, adotando-se o método bifásico de arbitramento e com base em precedentes jurisprudenciais análogos. Correção monetária pelo ipca a contar do evento danoso e juros de mora pela selic, deduzido o ipca, a partir da citação. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviços públicos de energia elétrica é responsável pela fiscalização da infraestrutura de postes compartilhada com empresas de telecomunicação e responde de forma objetiva por danos decorrentes de sua omissão. 2. O dano moral decorrente de lesões físicas sofridas em razão de omissão da concessionária em fiscalizar a infraestrutura é presumido e deve ser fixado de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, arts. 357, 373, 406 e 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII; resolução normativa nº 1.024/2022 da ANEEL; resolução conjunta nº 4/2014 da ANEEL e ANATEL. Jurisprudência relevante citada: TJRS, apelação cível nº 50041319220208210026, décima Câmara Cível, Rel. Marcelo cezar muller, j. 14-10-2021; TJRS, apelação cível nº 50089522520178210001, décima primeira Câmara Cível, Rel. Luis antonio behrensdorf Gomes da Silva, j. 21-03-2024; TJRS, apelação cível nº 50039991020218210023, décima segunda Câmara Cível, Rel. João Pedro cavalli Junior, j. 05-02-2024. (TJRS; AC 5012114-66.2022.8.21.2001; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 09/12/2024; DJERS 17/12/2024 - grifei).

Premissas feitas, observa-se que restou incontroverso que o autor sofreu um acidente enquanto dirigia sua motocicleta em via pública. Demonstrou minimamente que o fortuito ocorreu em virtude da colisão com cabos de aço oriundos de postes de energia elétrica que se encontravam soltos em via de tráfego, conforme se vê pelas fotografias carreadas na inicial, o laudo de atendimento médico de id. num. 17020491 e o boletim de ocorrência de id. num. 17020488.

Por outro lado, a parte apelante se limitou a defender a ausência de nexo causal com a alegação de que não recebeu notificações sobre eventual problema na fiação elétrica do local, o que torna a contraprova frágil e insuficiente para afastar a responsabilidade objeta pelos danos comprovados.

Desse modo, minimamente demonstrada a falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, haja vista que a má conservação da rede elétrica ensejou a queda do autor de sua motocicleta.

Para além do ilícito e do nexo de causalidade, ficou demonstrado o dispêndio financeiro com medicamentos e conserto da motocicleta decorrente do acidente automobilístico.

Forçoso, portanto, reconhecer o dever de indenizar da concessionária de energia em relação aos danos materiais suportados, os quais totalizam o valor de R$ 1.150,30 (um mil, cento e cinquenta reais), conforme fixado pela r. Sentença.

Em relação aos danos morais, nota-se que o bem jurídico tutelado é a integridade física do autor, sobretudo o abalo na esfera extrapatrimonial ensejado pelos graves ferimentos e necessidade de atendimento médico após a queda provocada pela fiação solta em via pública.

Assim, ao contrário do que defende à apelante, resta patente a necessidade de reparação por danos morais, tendo em vista o estresse, dor e angústia vivenciados pelo autor em virtude da conduta da concessionária de energia elétrica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se ter em mente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano.

Balizada em tais critérios, entendo que o importe fixado pelo MM. Juízo
a quo,
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) satisfaz a pretensão reparatória, devendo ser mantida.

Diante do exposto, não merece prosperar as razões recursais, mantendo-se incólume a r. Sentença.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.